Tribunal: STF
Processo: RE 425018
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE LIMITOU A APRECIAR QUESTÃO
INFRRACONSTITUCIONAL, RELATIVA À COISA JULGADA.
Caso em que não é
possível a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.
Condenação da agravante a pagar multa de 1%
(um por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertida em
favor da parte agravada, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito do valor respectivo. Isto com
lastro no § 2º do art. 557 do CPC.